Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-26.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Rescisão de contrato imobiliário – Desnecessidade de litisconsórcio ativo com quem não figurou no instrumento contratual nem consta do registro de imóveis – Inadimplemento dos réus configurado – Honorários de sucumbência consentâneos com a disciplina do CPC.